Tribunal: TJBA
Processo: 8002193-34.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002193-34.2022.8.05.0172 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TALITA CAMILA DE CASTRO CARVALHO TEODORO Advogado(s): STEPHANIA DE ARAUJO TONHA APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE MUCURI. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. DEMONSTRADA. CDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS interpostas pelo MUNICÍPIO DE MUCURI e por TALITA CAMILA DE CASTRO CARVALHO contra a sentença proferida pelo Juízo da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. MUCURI , e que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo município contra TALITA CAMILA DE CASTRO CARVALHO, julgou extinta a execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a executada é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da execução devem ser majorados por apreciação equitativa, por ser tido por irrisório o valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva para a execução fiscal de IPTU exige que o executado seja proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN. 4. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo executado. 5. A documentação juntada aos autos demonstrou que os imóveis objeto da execução pertencem à empresa Bahia Beach Negócios Imobiliários Ltda., não tendo a municipalidade comprovado que a executada detinha a posse com animus domini, motivo pelo qual subsiste a ilegitimidade da mesma para figurar no polo passivo. 6. O valor apurado a título de honorários sucumbenciais, com base no percentual de 20% sobre o valor da causa, resultou em quantia irrisória, justificando a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 7. Considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, é razoável a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do Município CONHECIDO E NÃO PROVIDO; recurso da executada CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença recorrida apenas nos honorários sucumbenciais, majorando o valor para R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC. Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva na execução de IPTU exige comprovação da propriedade, domínio útil ou posse do imóvel pelo executado. 2. A presunção de legitimidade da CDA é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca. 3. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for irrisório, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32, 34 e 204; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 0501063-88.2018.8.05.0088, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.07.2021; Apelação nº 0570012-37.2018.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 07.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002193-34.2022.8.05.0172, em que figuram como apelante TALITA CAMILA DE CASTRO CARVALHO TEODORO e como apelada MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo município e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela parte executada, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06